Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703085-40.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALIPIO SOUSA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. ADEQUAÇÃO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações seguras e coesas da vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. 2. No furto mediante abuso de confiança o agente se aproveita da relação construída com a vítima e permissão para acessar bens ou valores para praticar o delito. Já no estelionato, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima que, ludibriada, entrega voluntariamente o bem ou valores. Assim, tendo o acusado se valido da confiança para cobrar e receber valores de clientes sem repassá-los a empresa, correta a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 5. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, alegando que a conduta praticada no caso em exame configura o delito de estelionato, não de furto qualificado; b) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que houve exasperação desproporcional da pena-base sem que houvesse justificação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, comprovado que o réu se valeu da confiança do gestor da empresa, foi até o cliente Distribuidora Chicão, dizendo que tinha um problema no banco e por isso estava ali para receber o pagamento do boleto emitido pela empresa. Recebeu o valor em espécie, mas não o repassou à empresa vítima, subtraindo-o para si. Assim, a conduta do réu em relação à Distribuidora Chicão amolda-se ao furto mediante abuso de confiança, não havendo como acolher a tese defensiva de desclassificação do crime imputado” (ID 62432036). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, pois, com relação à fração aplicada na primeira fase da dosimetria já decidiu o STJ que “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017